Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA SUCESSORA DA EMPRESA CONSTANTE DA CDA. RECONHECIMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDANTE. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa embargante foi legítima sucessora da empresa descrita na CDA. Assim, nos termos do art. 132 do CTN, a empresa sucessora responde em nome próprio pelo passivo tributário da empresa sucedida.
2. O Código Tributário Nacional estabelece como sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada ao pagamento do tributo, atribuindo essa condição, como contribuinte ou responsável, àquele que tenha relação direta com a situação que constitua o fato gerador ou seja assim designado por lei (arts. 121 a 131). A Lei 7.431/1985 (que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) no Distrito Federal, com redação dada pela Lei Ordinária 223/1991 e antes das alterações promovidas pela Lei 6.466/2019) e o Decreto 34.024/2012 (que consolida e regulamenta a Lei 7.431/1985) estabelecem que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e/ou domiciliadas no Distrito Federal, proprietárias, sob qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes, assim como os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil, além dos detentores de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia gravado com cláusula de reserva de domínio. Dispõem ainda que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; o titular do domínio e/ou o possuidor sob qualquer título; o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
3. Arrendamento mercantil, segundo definição do parágrafo único do art. 1o da Lei 6.099/1974, constitui “negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta”. 3.1. Durante o tempo em que perdurar o contrato, a instituição financeira arrendante permanece sendo a proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta. A legislação tributária, por sua vez, prescreve que são contribuintes e/ou responsáveis solidários pelo pagamento de IPVA o proprietário, o adquirente, o titular do domínio ou o possuidor, nos casos de locação e arrendamento mercantil. 3.2. Por constituir tributo de natureza real vinculado ao bem (veículo automotor), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendante, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, do que decorre a conclusão de poder figurar no polo passivo da execução fiscal.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao contribuinte a prova inequívoca da desconstituição da Certidão de Dívida Ativa, a qual tem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do art. 3o, Lei 6.830/1980, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.